Tribunal: TJDFT
Processo: 0716172-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – MEDIDAS PROTETIVAS DE AFASTAMENTO – AMBIENTE DOMÉSTICO – RELATÓRIO FINAL DA AUTORIDADE POLICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL – CARÁTER AUTÔNOMO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DE RESTRIÇÕES INDIVIDUAIS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – SITUAÇÃO DE RISCO NÃO MAIS PRESENTE.
1) O caráter autônomo das medidas cautelares foi reiterado pela Lei 11.340/2006, que, modificada pela Lei 14.550/2023, passou a prever, em seu artigo 19, que “As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência” (parágrafo 5o) e “vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (parágrafo 6o).
2) Contudo, diante do ordenamento jurídico, não é possível a eternização das medidas protetivas, com restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disso, conforme reiterada jurisprudência pátria, é necessária a reavaliação periódica da alegada situação de perigo.
3) Os fatos a ensejar a fixação de medidas protetivas devem ser contemporâneos, pois, ainda que exista histórico de comportamentos que, em tese, possam caracterizar violência doméstica, não se denota situação de risco atual contra a ofendida. Por outro lado, mesmo diante do caráter autônomo das medidas protetivas, não é possível ignorar o relatório final subscrito pela autoridade policial, no sentido da inexistência de violência a ensejar tipificação penal.
4) Havendo demonstração de que não mais existe situação de risco, inclusive diante de acordo provisório entre as partes no processo de modificação de guarda do filho, não se justifica a manutenção de medidas protetivas de afastamento.
5) Concedida a ordem.